Tribunal: STF
Processo: Pet 12187
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PETIÇÃO ININTELIGÍVEL. INÉPCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Petição apresentada por W S S, autuada neste Supremo Tribunal Federal em 5.2.2024. (e-doc. 1).



    2. O autor busca providências contra A V G F e requer “o controle jurisdicional nos feitos averiguatórios bem como participar Vossa Excelências dos atos antidemocráticos em face do pleiteante e da TV Globo” (sic, fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que, “em 24 de maio de 2021 por meio da Portaria nº 10657470”, teria sido instaurado inquérito “em face do requerente perante a Delegacia Especializada de Policia Civil de Combate a Violência Sexual – DEMID, situada em Belo Horizonte/MG com destino a apurar os fatos noticiados por [A V G F] norteados no PCnet nº 2021-024-002760-002-010657470-11 cuja o Registo de Eventos da Defesa Social – REDS nº 2021-024905701-001, onde em se relatório final Autoridade Policia Dr. Ana Paula Lemego Balbino, Masp nº m1333021, sugeriu o arquivamento diante da ausência dos elementos materiais e indícios de autorias do requerente e bem como qualquer integrante da TV Globo” (sic, fl. 1, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Ilustre Ministério Público do Estado de Minas Gerais encaminhou exordial acusatória inserida no ID nº 9906186160 da Ação Penal Pje nº 1478284- 93.2021.8.13.0024 os quais tramitam na 11ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG, sendo acolhida pelo MM. Juiz Jose Xavier Magalhães Brandão em 26 de setembro de 2023 consoante a decisão sem a observância do art. 93, inciso IX da CF/88, juntada no ID nº 10010678800” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que, “em 08 de janeiro de 2024, a fictícia vitima divulgou vídeo, os quais alcançaram o requerente, seus familiares, amigos e procuradores, com os dizeres abaixo reproduzidos:



    ‘Meu nome é [A V], fui vitima de importunação sexual do BBB 22, denunciei e perdi a vaga que me prometeram no programa, o Ministério Público Federal aceitou a minha denúncia, tornando o produtor geral do BBB réu descobri todo o esquema da Mynd depois que fui silencia, ignorada, por todos do exercito da milícia digital além de diretores, atores e funcionários e Presidentes da Globo, também políticos de esquerda como a defensora das mulheres Mauela Davila entre outras hipócritas, fui ignorada pela Fátima Pizzara, Preta Gil e tenho varias provas, como o áudio do repórter da TV falando que todos estavam proibidos de falar meu nome dentro da emissora sobre o risco de serem demitidos.



    Denunciei primeiramente numa Live com Antônio Fontinelli no final de 2021 e depois em outros canais, fui ameaçada de morte após juntar confissões e produtores da globo, falando que para fazer parte do BBB, tem sim que ceder favores sexuais, meu marido perdeu o emprego como assessor parlamentar e foi colocado em uma lista negra, nossa vida se tornou um inferno depois que resolvi falar, antes disso eu já havia perdido um contrato, com uma gravadora por não aceitar fazer parte desse cartel temos muitas coisas que não dá para falarem em pouco tempo espero ter a oportunidade de falar tudo isso e mais um pouco na CPI da Verdadeira Milícia Digital, em breve você verá todo esse esquema desmoronar, a arte seguir o seu rumo natural, porque o que você acha que é arte hoje é algo artificial para controlar você, vou contar tudo na CPI, espero contar com a ajuda de todos vocês, sou vitima e tratada como criminosa eu também em suicídio a próxima vitima pode ser você’” (sic, fls. 5-6, e-doc. 1).



    Ressalta que “a deliberação inaugural de Vossa Excelência de fls. 01 a 84, as averiguações nº 4.828/DF os quais se deram em função do pugno da Procuradoria Geral da República para ‘a apuração de fatos ocorridos no dia 19 de abril de 2020 e seus antecedentes’ de igual maneira a existência da organização de atuação digital, com núcleos de produção, publicação, financiamento e político, semelhante aos identificados no Inquérito das ‘Fake News’ (Inq. 4781), também de relatoria deste Ilustre Ministro, os quais restaram demostrados os atos antidemocráticos que se perduram ofendendo a Carta Magna. 



    Elucida a Vossa Excelência a existência da Ação Penal Pje nº 1478284- 93.2021.8.13.0024, os quais tramitam na 11ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG cuja exordial acusatória restou recebida pelo MM. Juiz Jose Xavier Magalhães Brandão em 26 de setembro de 2023 sem a observância do art. 93, inciso IX da CF/88” (fl. 8, e-doc. 1).



    Este o requerimento:



    “Pleiteia o controle jurisdicional nos feitos averiguatórios citados com fundamento art. 5º, inciso, VII, LIV e LV, art. 157, art. 158-A ao 158-F do CPP, Lei 13.964/19, Tema 280 e 661 do STF, ADI 7083 e ADPF 572, à frente das afirmações de [A V G F] e sua reiterada divulgação” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A presente petição não pode ser conhecida por este Supremo Tribunal Federal, especialmente pela ininteligibilidade dos termos expostos na peça inicial.



    A petição inicial não se traduz em termos de compreensão mínima. A descrição é confusa, os argumentos são desconexos, desordenados, não sendo possível extrair algum fundamento jurídico válido para a sua admissibilidade.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, petições ininteligíveis conduzem ao reconhecimento de inépcia da peça e à determinação de arquivamento. 



    Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. PETIÇÃO COM CONTEÚDO ININTELIGÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMEDIATO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. 



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não são passíveis de conhecimento os pedidos ou os recursos deduzidos mediante petição de conteúdo ininteligível. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de imediato arquivamento dos autos” (Pet n. 11768 ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJ 18.10.2023)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Inépcia da inicial. Ausentes pressupostos de admissibilidade da impetração. Direito líquido e certo não demonstrado. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Petição de ingresso ajuizada de forma ininteligível, a qual não aponta, de forma clara e objetiva, quais seriam as ilegalidades perpetradas no ato supostamente coator.



    2. Ineficácia da demonstração do alegado direito líquido e certo. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 38381 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 4.7.2022)



    4. Ainda que se pudesse compreender o que pretende e a que se refere o autor, não poderia ter seguimento a presente petição. Este Supremo Tribunal não dispõe de competência constitucional para conhecer da presente petição e sobre ela decidir, pela ausência de requisitos legais específicos. 



    A pretensão não está sujeita à jurisdição deste Supremo Tribunal, cuja competência originária se submete a regime de direito estrito, fixada de forma taxativa nos incs. I, II e III do art. 102 da Constituição da República.



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA DECISÕES DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE EXECUÇÃO. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Petição n. 10.638-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022). 



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102, I, II E III, DA LEI MAIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. (…) 2. Agravo interno não conhecido” (Petição n. 9.750-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    “TAXATIVIDADE CONSTITUCIONAL DAS COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, AS AÇÕES POPULARES PROPOSTAS EM FACE DO CONGRESSO NACIONAL E DE SEUS MEMBROS, DE MINISTROS DE ESTADO OU DO PRÓPRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (Petição n. 6.381-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.5.2018). 



    Na esteira dos precedentes mencionados e à luz da legislação de regência, é de se reconhecer que este Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência para examinar e decidir o pleito apresentado nesta petição.



    5. Pelo exposto, em razão da inépcia da petição inicial e manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora